Tribunal: TJSP
Processo: 1005820-59.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
SOCIETÁRIO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, MULTA CONTRATUAL E EXCLUSÃO DA COAUTORA 'MARCENARIA ARTESANAL" DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA "PURAREIA COMÉRCIO DE AREIA" – Os autores apelados postulam a dissolução de sociedade em conta de participação, devolução de valores, multa contratual, exclusão da sociedade e

Ementa:
SOCIETÁRIO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, MULTA CONTRATUAL E EXCLUSÃO DA COAUTORA 'MARCENARIA ARTESANAL" DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA "PURAREIA COMÉRCIO DE AREIA" – Os autores apelados postulam a dissolução de sociedade em conta de participação, devolução de valores, multa contratual, exclusão da sociedade e indenização por danos morais - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação em relação às corrés MAKINVEST e PURAREIA, para declarar rescindido o contrato de conta de participação na empresa "Mineração Pilar do Sul", com a consequente dissolução da sociedade criada entre as partes, condenando a corré MAKINVEST à devolução dos valores aportados no fundo social da sociedade e ao pagamento da multa contratual - Apelação das rés – Acolhimento em parte.

1. Preliminares. Inocorrência de cerceamento de defesa. Não se há cogitar de cerceamento de defesa, uma vez que os documentos provam exaustivamente os fatos invocados pelas partes. Apesar de as partes terem especificado as provas, a prova oral ou pericial mostram-se desnecessárias diante dos documentos carreados pelas partes, que sequer foram impugnados (art. 443, CPC). "Causa madura" (art. 1.013, § 3o, CPC). Conquanto a sentença padeça de alguns vícios invocados nas razões recursais, é certo que é possível o julgamento do mérito nessa instância, independentemente de retorno dos autos ao primeiro grau. Preliminares rejeitadas.

2. Pedido de dissolução da Sociedade em Conta de Participação (SCP MINERAÇÃO PILAR DO SUL) - Descabimento de devolução dos valores aportados. A prova documental deixa claro que a Sociedade em Conta de Participação (SCP MINERAÇÃO PILAR DO SUL) foi dissolvida e extinta por consenso dos sócios e por expressa previsão contratual. Diante da dissolução da SCP MINERAÇÃO PILAR DO SUL, foi celebrado, em 08/02/2018, o "2o. ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO", pelo qual a empresa autora MARCENARIA ARTESANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. (representada por Elias Boy) foi admitida como sócia quotista da empresa PURAREIA, tendo subscrito 20% das quotas sociais. Se a SCP MINERAÇÃO já foi dissolvida e sucedida pela corré PURAREIA, não há interesse processual no pedido de dissolução da Sociedade em Conta de Participação. Se a autora MARCENARIA tornou-se sócia quotista da ré PURAREIA, não se pode cogitar de "devolução dos valores aportados no fundo social", notadamente pelo fato de eventual valor aportado pelo então sócio participante ELIAS BOY ter sido utilizado como parte da integralização do capital social.

3. Exclusão da autora MARCENARIA do quadro social da empresa ré "PURAREIA". Se o pedido é de exclusão do quadro social, a consequência não pode ser a devolução dos valores integralizados, muito menos a reversão do imóvel (matrícula n. 15.354 – CRI Votorantim), como querem os autores apelados. Isso porque o sócio, retirante ou excluído, tem direito aos respectivos haveres, a serem apurados em balanço de determinação, por força do art. 606, CPC, e não à devolução de valores ou bens integralizados ao capital social. Cabe lembrar que responsabilidade pelo pagamento dos eventuais haveres é da própria "sociedade" (PURAREIA), à luz dos art. 606, CPC, e 1.031, Código Civil, e não da sócia (MAKINVEST INVESTIMENTOS). Nessa linha, acolhe-se em parte o pedido de exclusão da sócia MARCENARIA ARTESANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A do quadro social da empresa PURAREIA COMÉRCIO DE AREIA LTDA., cuja apuração dos eventais haveres deverá se dar em conformidade com o disposto no art. 606, CPC, c.c. art. 1.031, Código Civil. Fixa-se como data da resolução a publicação do presente acórdão.

4. Multa contratual. A cláusula 12.3 do "Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação" prevê a multa de 30% sobre o aporte financeiro, em caso de culpa exclusiva da sócia ostensiva. Todavia, além de a Sociedade em Conta de Participação já ter sido dissolvida, a prova produzida não indica "culpa exclusiva" da MAKINVEST. O "Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação" foi firmado em 16/02/2017. Em 28/08/2017, houve o 1o. Aditamento. Em 08/02/2018, houve o 2o. Aditamento, pelo qual foi dissolvida a SCP, passando a MARCENARIA a integrar o quadro social da PURAREIA. E em 20/02/2019, os autores ajuizaram a presente ação (3 dias depois de escoado o prazo de 24 meses). Nessa sequência, não há indicativo de que a corré MAKINVEST tenha obrado com fraude ou inadimplemento por culpa exclusiva, principalmente pelas diligências feitas e demonstradas pelos documentos anexados em sua contestação, que não sofreram impugnação. RECURSO PROVIDO EM PARTE.